Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: ROSIANA FONSECA COSTA

Advogado(s)
:
ADELMO DIAS RIBEIRO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA EM LADO ERRADO. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço por profissionais da rede credenciada durante o tratamento de múltiplas fraturas faciais decorrentes de acidente de trânsito, incluindo a realização de cirurgia no lado oposto ao da lesão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por erro cometido por médico credenciado; (
ii
) estabelecer se a consumidora faz jus ao reembolso integral de despesas realizadas fora da rede credenciada devido à falha técnica e estrutural do plano; e (
iii
) determinar se ocorreu dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por médicos e hospitais de sua rede credenciada, conforme os artigos 7º, 14 e 34 do CDC, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

4. Restou configurado defeito inescusável na prestação do serviço, caracterizado pela intervenção cirúrgica em região sadia da face e pela inexistência de profissional especialista adequado na rede credenciada para o tratamento complexo exigido.

5. A regra contratual que limita o reembolso às tabelas do plano de saúde sofre mitigação quando a busca por tratamento na rede particular e pública decorre de falha grave no atendimento credenciado e da inexistência de especialistas, configurando o dever de reparação integral dos danos materiais comprovados.

6. O erro cirúrgico grosseiro, somado à limitação da capacidade de alimentação, dores persistentes e a necessidade imperiosa de buscar tratamento externo para reparação do dano gerado pela própria rede credenciada, configura ofensa severa à integridade física e psicológica da paciente, justificando a indenização por danos morais fixada na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A operadora de plano de saúde responde objetiva e solidariamente por erro médico e falha estrutural de sua rede credenciada. 2. É devido o reembolso integral de despesas médicas particulares quando o afastamento da rede credenciada decorre de erro inescusável e ausência de especialista adequado disponibilizado pelo plano."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000141-88.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA
MÉDICA
S.A
. e, como parte apelada,
ROSIANA FONSECA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça